Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016232-58.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCIO ANDRADE DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MENDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcio Andrade dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.
Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado (feminicídio), ocorrido em 30/5/2021. Inicialmente, teve a prisão temporária decretada e prorrogada, sendo, ao final, convertida em prisão preventiva.
Sustenta-se, no entanto, que os fundamentos do decreto cautelar são inidôneos, pois o paciente nunca esteve foragido e se apresentou espontaneamente, inexistindo risco à aplicação da lei penal ou à instrução processual. Assevera, ainda, que os fundamentos atinentes à ordem pública são genéricos, sem qualquer finalidade cautelar, além de faltar contemporaneidade à prisão.
Aduz, outrossim, que eventual risco processual pode ser tutelado com as cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator